Tribunal: TJES
Processo: 5008514-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008514-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WAGNER LINO SALES e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUSPEIÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA.

1. “
As causas ensejadoras da declaração de suspeição por motivo de foro íntimo podem ser reavaliadas pelo magistrado, a quem compete averiguar se elas persistem ou não
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5008227-89.2023.8.08.0000; REL. DES. PEDRO VALLS FEU ROSA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 03/Jun/2024).

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WAGNER LINO SALES,
contra suposto ato coator reputado ao
MM. JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, nos autos da ação penal de nº. 0024441-58.2011.8.08.0035, que designou sessão de julgamento do paciente perante o Tribunal do Júri.

O impetrante requer a concessão liminar para que seja suspensa a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vila Velha/ES, designada para o dia 18/07/2024. No mérito, requer a recondução da Juíza titular da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES aos autos, cessando a designação da autoridade coatora outrora determinada em virtude da cessação causa de suspeição da Juíza natural da causa.

Decisão indeferindo o pedido liminar constando do ID 8879853.

Informações prestadas pela Autoridade coatora no ID 9070648.

Parecer (ID 9138086) da d. Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WAGNER LINO SALES,
contra suposto ato coator reputado ao
MM. JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, nos autos da ação penal de nº. 0024441-58.2011.8.08.0035, que designou sessão de julgamento do paciente perante o Tribunal do Júri.

O impetrante requer a concessão liminar para que seja suspensa a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vila Velha/ES, designada para o dia 18/07/2024. No mérito, requer a recondução da Juíza titular da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES aos autos, cessando a designação da autoridade coatora outrora determinada em virtude da cessação causa de suspeição da Juíza natural da causa.

Em sua inicial, o impetrante aduziu que a realização do julgamento do ora paciente perante o Tribunal do Júri da Comarca de Vila Velha/ES, designado para o dia 18/07/2024, a ser presidido pela Juíza designada pela Presidência deste Egrégio Tribunal para a condução do feito através do Ofício DM nº 420/2024, incidirá, em seu entender, em ofensa ao princípio do Juiz natural.

Para tanto, esclarece que a Juíza natural da causa seria a Dra. Ana Amélia Bezerra, que foi quem conduziu toda a instrução e prolatou a sentença de pronúncia.

Todavia, afirma que a citada Magistrada declarou sua suspeição nos autos diante de supostos atritos com o então advogado do paciente, Dr. Nelson Moreira Junior, o que ocasionou a substituição legal da Dra. Ana Amélia pela Dra. Monica da Silva Martins na condução do feito.

Por fim, afirma que o impetrante passou a ser o Advogado de defesa do paciente após a renúncia do Dr. Nelson Moreira Junior, o que, em seu entender, demonstra que a causa originária da suspeição da primeira Magistrada teria cessado.

Diante do cenário delineado, o impetrante requereu o retorno dos autos a primeira Magistrada que atuou no feito, sendo tal pedido indeferido, em mais de uma oportunidade, inclusive em recurso de embargos de declaração.

Desta forma, o impetrante valeu-se da impetração do presente Habeas Corpus para provocar este e. Tribunal para o deslinde do imbróglio, invocando ofensa ao princípio do Juiz natural.

Na análise do pleito liminar destaquei que a pretensão contou com manifestação favorável do Promotor atuante junto ao Juízo de origem, o que, a primeira vista, evidenciava a possibilidade do direito invocado, encontrando respaldo inclusive em alguns julgados do c. STJ que foram referenciados naquela ocasião.

Diante disso, naquele momento, por motivo de cautela, entendi como prudente a suspensão da realização do julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vila Velha, o qual estava designado para o dia 18/07/2024, já que não havia tempo hábil para aguardo do julgamento de mérito deste 'writ'.

Na mesma decisão, determinei que os autos da ação penal originária fossem enviados para a Magistrada que averbou sua suspeição para que ela informasse se entende que ainda persistiam os motivos ensejadores de sua decisão, visto se tratar de questão de foro íntimo, nos termos dos artigos 254 do CPP, e 145 do CPC.

O cumprimento da diligência referida consta das informações prestadas pelo Juízo coator, das quais se extrai que a primeira Magistrada atuante no processo ratificou sua suspeição.

Transcrevo:

“
Fora proferida nova Decisão no ID 46264478, na qual a Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Ana Amélia Bezerra Rêgo, nos seguintes termos: ‘Ratifico os termos da decisão de fls. 189 (VOL 001 PARTE 03), onde declarei minha suspeição por motivo de foro íntimo para atuar no presente feito
’”.

Dessa forma, não há que se falar em nenhuma espécie de vício ou nulidade por incompetência diante do caráter subjetivo da decisão de suspeição da Magistrada, devendo prevalecer a competência firmada por ato da Presidência deste Tribunal, que consta do Ofício DM nº 420/2024.

A esse respeito o d. Procurador de Justiça subscritor do parecer destacou que “
não há que se falar, in casu, na probabilidade do direito do paciente ante a superveniente declaração da Exma. Juíza primeva, que em nova decisão ratificou a suspeição por motivo de foro íntimo, reforçando-se a tese veiculada acima e a ausência de prova pré-constituída para a concessão da ordem
”.

Relembro que este órgão fracionário já apreciou questão semelhante em recente oportunidade, vindo a reafirmar que “
As causas ensejadoras da declaração de suspeição por motivo de foro íntimo podem ser reavaliadas pelo magistrado, a quem compete averiguar se elas persistem ou não
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5008227-89.2023.8.08.0000; REL. DES. PEDRO VALLS FEU ROSA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 03/Jun/2024).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
, devendo ser oficiado ao Juízo coator para que dê prioridade na redesignação da sessão de julgamento do paciente perante o Tribunal do Júri da referida comarca.

É como voto.